Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015309-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AUTO POSTO PABLO LTDA - CNPJ: 05.441.553/0002-84 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO
–

DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de nulidade de empréstimo contratado mediante fraude impõe o retorno das partes ao
status quo,
de modo que não há que se falar em devolução da quantia ao autor, mas somente de extinção da obrigação, isto é, exclusão do saldo devedor em nome do titular da conta.

É prudente a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do crédito exequendo quando há divergência entre os cálculos apresentados pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da 1a Vara Cível de Sinop que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0001501-39.2015.8.11.0015, apresentado por AUTO POSTO PABLO LTDA e GEOVANE BORSSATTO, acolheu parcialmente a impugnação “
tão somente para determinar a exclusão da aplicação de juros moratórios sobre os valores das astreintes, aplicando a multa de 10% sobre o valor do débito, além de majorar, no mesmo percentual, os honorários advocatícios, conforme autoriza o artigo 523, §1o, do CPC
”.

Em breve síntese, o agravante alega que os valores creditados na conta corrente do 2o agravado devem ser abatidos da quantia a ser devolvida a ele.

Diz que “
a parte autora procede com o cômputo de juros moratórios sobre pena cominatória, a qual não foi delimitada pelas decisões liquidandas, bem como, salvo melhor juízo, entendemos que a multa diária não seria devida, pois o banco cumpriu com a obrigação
”.

Defende que o montante devido é de R$103.499,59 e não os R$449.708,60 apontados pelos agravados.

Pleiteia a reforma da decisão agravada para a alteração do
quantum
executado.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 219354170.

Contrarrazões ofertadas no Id. 220256680.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para determinar a exclusão da aplicação de juros moratórios sobre os valores das astreintes.

Para a compreensão dos fatos, se faz necessário um breve histórico da demanda que envolve as partes.

Os agravados ajuizaram a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Danos Morais no 0001501-39.2015.8.11.001 sob o argumento de que a conta corrente que possuem junto ao Banco Bradesco foi invadida por hackers em 15/12/2014.

Narram que os estelionatários efetuaram duas transferências de R$50.000,00 e R$23.000,00, denominadas de “transf connect bank”, em nome da 1a autora (AUTO POSTO PABLO LTDA).

Em relação ao 2o autor (GEOVANE BORSSATTO), os fraudadores realizaram a contratação de empréstimo parcelado de R$42.050,02 e, após a disponibilização do montante, fizeram a transferência de R$45.000,00 para um terceiro.

Narram que o Banco réu efetuou a devolução de apenas R$35.000,00 ao autor Geovane Borsatto, razão pela qual ajuizaram a demanda.

Após a instrução, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a lide para declarar indevida as transferências bancárias e a contratação do crédito, determinar o estorno das quantias retiradas das contas, e condenar o réu ao pagamento de indenização de R$10.000,00 pelo abalo moral.

Em grau recursal, esta Câmara afastou a condenação aos danos morais.

De fato, com declaração de nulidade do empréstimo de R$42.050,02, as partes devem retornar ao
status quo,
conforme preceitua o art. 182 do CC, veja:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS - PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ - FRAUDE NA ASSINATURA - ANULAÇÃO - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE -
RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - DEVOLUÇÃO E REPETIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REVERSÃO DO "QUANTUM" EM PROL DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
Havendo fraude na assinatura do contrato, devidamente reconhecida pelo perito, o negócio jurídico fica anulado, devendo as partes retornar ao "status quo ante", ou seja, o consumidor deverá "devolver" o valor depositado em sua conta corrente e, o fornecedor, os valores "descontados" na conta corrente a título de empréstimo.
Restando ausente a comprovação de que o valor disponibilizado na conta corrente do consumidor não tenha sido revertido em seu próprio benefício, não há falar em dano moral.(TJ-MG - AC: 10000204703383001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo Consignado não contratado - Sentença de parcial procedência - Insurgência da instituição financeira/ré - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Banco C6 Consignado S.A. atual denominação do Banco Ficsa S.A. conforme comprovado em ficha cadastral juntado aos autos - Preliminar afastada - Autor que refuta a contratação do empréstimo consignado cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário - Réu que não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, Código de Processo Civil -
Desconstituição e declaração de nulidade da operação financeira questionada - Negócio jurídico inexistente - Retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe - Devolução, pelo autor, da quantia indevidamente creditada em sua conta bancária, abatidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa
- Compensação de valores permitida - Sentença de parcial procedência reformada nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10016320920208260369 SP 1001632-09.2020.8.26.0369, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 21/07/2021, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Dessa forma, não há que se falar em devolução da quantia ao autor, mas somente de extinção da obrigação decorrente da contratação fraudulenta, isto é, exclusão do saldo devedor em nome do titular da conta.

Tanto é assim que, dentre os pedidos iniciais, os requerentes incluíram que o réu se abstivesse de inseri-los nos cadastros restritivos de crédito, bem como de cobrar juros nas contas correntes relativamente às operações discutidas nos autos.

Vale ressaltar que o autor tem direito a devolução apenas se tiver efetuado pagamentos de parcelas do referido empréstimo.

Conforme determinado na sentença, a única quantia que deve ser compensada em favor do Banco é o montante de R$35.000,00, recuperados e devolvidos ao agravado Geovane Borsatto.

No que tange ao valor executado, infere-se que os autores defendem que o débito perfaz R$449.708,60, enquanto o réu sustenta o total de R$103.499,59.

Assim, tendo em vista a discrepância entre os numerários defendidos por cada litigante, é prudente que os autos sejam remetidos para a contadoria judicial para que seja dirimida a controvérsia.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a devolução referente ao empréstimo de R$42.050,02, bem como determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para aferição do
quantum
realmente devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024